Tribunal: TJMT
Processo: 0020868-70.2012.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020868-70.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDEIR DIAS DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO ZAFRET - CPF: 595.102.261-49 (VÍTIMA), APARECIDA LAUTENIR DIAS SANTOS - CPF: 001.858.561-28 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE –A ÚNICA TESTEMUNHA OUVIDA NOS AUTOS NÃO LEMBRA DO OCORRIDO - TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia nada mais é do que mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, sendo necessária a presença de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza da materialidade do delito.

Alinhando-se à atual orientação do Supremo Tribunal Federal, dada a carga decisória da pronúncia e sob pena de indevida inversão da ordem de relevância das fases da persecução penal, não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido na fase do
judicium accusationis
do Tribunal do Júri. Com efeito, entender de modo diverso implica conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT, que impronunciou o acusado
Aldeir Dias dos Santos
quanto à prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2°, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Em suas razões, o Ministério Público requer a reforma da sentença objurgada para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, nos termos da exordial acusatória, haja vista a existência de prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva (ID. 174537266).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (ID.

174537268).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (ID. 176374743).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) No dia 1º de junho de 2012, por volta das 12hs, na Rua Jabel Carlos Branco, n° 165, Bairro Novo Colorado, nesta Capital, o denunciado/recorrido, imbuído de animus necandi, fazendo uso de arma de fogo e com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu disparos contra Adriano Zafret, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial nº 1.9067.2.2012.61141-01” (ID 64133826 – Pág. 30/41).

Diante desses fatos, o apelado
Aldeir
foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Após o regular trâmite processual, não se convencendo da presença de indícios suficientes da autoria delitiva, o magistrado singular o impronunciou, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Conforme relatado, o Ministério Público insurgiu-se contra a referida decisão, objetivando
a pronúncia do apelado Aldeir e a sua submissão a julgamento pelo júri popular
, pois, entende que existem fortes indícios de autoria delitiva.

Sabe-se que a pronúncia é decisão interlocutória mista, consistente em mero juízo de prelibação, por meio da qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo
in dubio pro societate
.

Na hipótese, indubitável a existência de provas da materialidade, consubstanciada pelo laudo pericial nº 1.9067.2.2012.61141-01 (ID. 64133826 – Pág. 30/41), bem como pelos depoimentos prestados em fase extrajudicial.

Quanto a autoria, tendo em vista os frágeis indícios dos autos, verifico que a mesma não pode ser atribuída ao apelado.

Em juízo, como bem salientado pelo magistrado,
nenhuma prova foi produzida
de forma apta a confirmar a versão extrajudicial anteriormente existente nos autos,
sendo que a única testemunha ouvida, o Sr.
Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida
,

afirmou que não se recordava dos fatos, ante o decurso do tempo
.

O apelado, por sua vez, negou o crime narrado na exordial, e indicou que não possuía motivos para cometimento do crime em debate.

Ademais, o art. 155, do CPP prevê que:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Consoante expressa determinação legal evidencia-se que a prova não repetida em Juízo, ou a existência de meros elementos informativos, não permitem a pronúncia das acusadas no caso dos autos, sendo que no sentido o C. STJ já se manifestou:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA DERIVADA DE ELEMENTOS OBTIDOS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. EVIDÊNCIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA DO PACIENTE.

1. É certo que, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. Todavia, esta Corte firmou orientação no sentido de que não se admite que a pronúncia esteja lastreada somente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa e que não foram ratificados em juízo. Desse entendimento destoou a Corte de origem. 2. Com efeito, no caso em análise, ao impronunciar o Paciente, o Magistrado singular afirmou que os elementos de autoria se restringem a informações que "não foram confirmadas, em sede judicial, tampouco corroboradas por outras provas". 3. O Tribunal a quo, porém, reformou a decisão de primeira instância, afirmando que, "em sede de pronúncia, a decisão pode estar amparada nos elementos informativos produzidos durante a fase investigativa", e que o acervo probatório colhido na esfera inquisitorial é suficiente para submeter o Paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri. 4. Nesse contexto, em que os relatos das testemunhas não foram assertivos sobre a suposta prática de tentativa de homicídio pelo Paciente, e a própria vítima, em juízo, limitou-se a informar que, "segundo o que ficou sabendo, teria sido o acusado o autor dos disparos", está evidenciado o constrangimento ilegal resultante da decisão de pronúncia baseada em meros elementos de informação, os quais não são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus concedida, em conformidade com o parecer ministerial, para restabelecer a sentença de impronúncia. (HC n. 683.878/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.)

Assim, os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão do apelado
Aldeir
a julgamento perante o Tribunal do Júri, sobretudo porque a única pessoa que foi ouvida em juízo não se recorda dos fatos.

Com efeito, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, que exige a prova da materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, a decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações, como é o caso dos autos.

À toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia do acusado é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência do apelado Aldeir, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova
”.

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meras conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as provas produzidas, imperativo relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023